Tribunal: STF
Processo: HC 52980
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-17
Data de publicação: 1974-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME ANTECIPADO PARA COMPROVAÇÃO DE HAVER CESSADO A
PERICULOSIDADE PRESUMIDA, NOS TERMOS DO ART. 777 DO C.P.P. II. SE
OCORREU ABUSO DE PODER, DESATENDENDO A PRETENSAO, E O HABEAS CORPUS
MEIO IDONEO PARA O REPARAR A FALTA. APLICAÇÃO DO ART. 153, PAR. 20
DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. WRIT
DEFERIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME.